Tribunal: TCU
Processo: 018.551/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior que tinha por objeto o instrumento descrito como Afastamento do País, para realizar curso de Doutorado junto à UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL, País CANADÁ, com bolsa da CAPES

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em desfavor de Luis Octavio da Silva (CPF: XXX.419.548-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior BEX 2032/97-0 (peça 7) firmado entre a Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Luis Octavio da Silva, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Afastamento do País, para realizar curso de Doutorado junto à UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL, País CANADÁ, com bolsa da CAPES", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Luis Octavio da Silva (CPF: XXX.419.548-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Luis Octavio da Silva (CPF: XXX.419.548-XX), condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/12/2007 128.899,06 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e ao responsável; e 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.